Tribunal: STF
Processo: Pet 3476
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
Ementa: 1. Petição 2. Agravo Regimental. 3. Decisão Monocrática.
Competência do Ministro Relator, art. 21, § 1º, RISTF. 4. EC nº
41/03, I e II, § único. 5. Aplicação, pelo Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, da interpretação conferida pelo STF no julgamento
das ADI's no 3105-DF e 3128-DF. 6. Desnecessidade de
"retificação"/"correção" pelo Órgão legislativo competente em tese.
7. Legitimidade do STF na jurisdição constitucional brasileira. 8.
Agravo Regimental não provido